Tribunal: STF
Processo: RE 1539798
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigues Torres Comércio e Derivados de Petróleo Ltda formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 16):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO — ANP. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PORTARIA MME 9/97. 



    1. Dispõe o art. 9° da Portaria MME 9/97 que "é vedada a alienação, empréstimo e permuta de combustíveis automotivos entre Revendedores Varejistas". 



    2. Extrai-se das notas fiscais que serviram de fundamento à autuação (f Is. 56/58) que o Posto Alameda (razão social Rodrigues Torres Comércio e Derivados de Petróleo Ltda.) realizou operação de venda de 10.000 litros de álcool, 5.000 litros de óleo diesel e 15.000 litros de gasolina para o Posto Alameda, empresa identificada como pertencente ao mesmo grupo societário. 



    3. Em vista disso, a r. sentença recorrida identificou no princípio da proporcionalidade o fundamento para a seguinte leitura do art. 9 0 da Portaria MME 9/97: a norma sancionatória é juridicamente válida, porém não se insere no seu âmbito de incidência a alienação, empréstimo ou permuta de combustíveis entre filiais de uma mesma empresa. 



    4. Não há porém fundamento para o discrímen na medida em que a movimentação de combustíveis nessas condições não afasta os danos potenciais do alinhamento de preços e os riscos de desabastecimento em determinada área. Pelo contrário, concorre para ampliá-los, em prejuízo do público consumidor, dado o absoluto controle que o grupo econômico dos estoques de suas unidades. 



    5. Provida a apelação da Agência Nacional de Petróleo - ANP.



    A recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, LV, e 150, IV, da Constituição Federal, ao manter a validade de multa aplicada pela ANP com fundamento na Portaria MME n. 09/1997, por suposta infração decorrente da transferência de combustíveis entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, localizados na mesma cidade e a curta distância. 



    Defende que tal transferência não configura alienação, empréstimo ou permuta vedados pela norma, mas mera movimentação logística interna, não havendo ilicitude nem prejuízo ao consumidor, tampouco risco de manipulação de preços. 



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 28, fl. 6): 



    1.3. DA REPERCUSSÃO GERAL — OBEDIÊNCIA AO ART. 103, §3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    Segundo o art. 103, §3°, da Carta Magna, "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    O caso trazido à apreciação desta Suprema Corte satisfaz perfeitamente a exigência de tal dispositivo, pois se trata de afronta a norma expressa da Constituição Federal. cuja solução interessa não apenas às partes envolvidas no conflito, mas à sociedade em geral.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente